Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INEFICÁCIA À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE.
1. A reiteração do pedido de consulta aos sistemas informatizados deve observar limites, como a razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com os elementos do caso concreto, a exemplo da comprovação de alteração na situação econômica do executado ou o decurso de tempo suficiente.
2. Na hipótese, a consulta aos sistemas SisbaJud e RenaJud foi realizada há quase dois anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da diligência pretendida.
3. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento). Contudo, no caso concreto, o bloqueio da CNH e a apreensão do passaporte do agravado traduzem medidas executivas atípicas que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no art. 805 do CPC.
4. De igual modo, o bloqueio dos cartões de crédito “não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.” (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020).
5. Recurso conhecido e provido em parte.